Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RELAÇÃO COMPLETA DE BENS E PROVA DE QUITAÇÃO DE OUTROS TRIBUTOS DEVIDOS PELO ESPÓLIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo Distrito Federal visa à anulação da sentença homologatória de partilha em inventário processado pelo rito do arrolamento sumário, que declara encerrado o processo sem a prévia comprovação da quitação de débitos tributários existentes em nome do espólio.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem homologou a partilha e determinou a expedição do formal, apesar da existência de automóvel e de débitos de IPVA registrados em nome da de cujus; (ii) o e. Juízo de origem afastou as exigências legais e adotou o rito de arrolamento sumário sob o fundamento de que o veículo mencionado pela parte apelante não estaria elencado no acervo hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o rito processual adotado foi o adequado, considerando os requisitos legais para a utilização do arrolamento sumário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 6.015/73 exige que a escritura pública de partilha ou o formal de partilha contenha a descrição e a individualização dos bens, com a indicação de seus respectivos valores, a fim de viabilizar o registro imobiliário e a transferência de bens móveis (art. 23), em consonância com o artigo 192 do Código Tributário e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.074.
5. O procedimento de arrolamento sumário dispensa o recolhimento prévio do ITCMD para homologação da partilha, mas não afasta a obrigatoriedade de comprovação do pagamento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas (CT, art. 192).
6. Alegações de inexistência de propriedade do bem ou de equívoco cadastral não podem ser resolvidas no âmbito do inventário, demandando prova idônea ou solução em via própria.
7. Não se revela adequada o encerramento do processo de partilha, sob o rito de arrolamento sumário, diante da controvérsia quanto à titularidade do veículo registrado no Detran/DF em nome do de cujus e quanto à responsabilidade tributária do espólio.
8. Por economia processual, há de ser concedida a oportunidade de quitação dos tributos. Anulado o processo a partir do recebimento da petição inicial para essa finalidade. Preliminar acolhida.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Processo anulado a partir do recebimento da petição inicial.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 131, III; 173, I; 186; 189; 192; CPC, arts. 487, III, “b”; 659, caput e §2o; 660 a 663; 662, §2o; 932, III; 369; 370, parágrafo único; Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1.074/STJ), Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção do STJ, j. 26/10/2022, DJe 28.10.2022; REsp n.o 1.704.359/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma do STJ, j. 28.08.2018, DJe 02/10/2018; TJDFT, Acórdão 1662690, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível do TJDFT, j. 08.02.2023, DJe 27.02.2023.